Tribunal: STF
Processo: Rcl 64911
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.330: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cristina Adiles Costa Marques Faria e outro, em 2.1.2024, contra os seguintes julgados proferidos pela Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e pela Relatora da Apelação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Processo n. 1041432-70.2023.8.11.0041, pelos quais teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.330:



    “Vistos etc., 



    Inicialmente, verifica-se que a autora pleitea pelo deferimento da concessão de justiça gratuita. 



    Contudo, da mesma forma se faz necessário que junte aos autos documentos comprovem, que a mesma não tem condições de arcar com as custas e honorários do processo. 



    A relação jurídica, tamanho da área, depõe ao contrário do alegado. 



    Assim, não resta outra a alternativa a não ser a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos documentos que corroborem com a alegação de hipossuficiência ou que recolha as custas. 



    No mesmo prazo, que apresente a procuração assinada da autora CRISTINA ADILES COSTA MARQUES 



    Intime-se. Cumpra-se, após volvam-me os autos conclusos. 



    SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO



      Juíza de Direito em Substituição Legal” (doc. 3).



    “Vistos etc. 



    Os apelantes pugnam pelo ‘provimento da concessão da justiça gratuita da isenção legal do preparo do recurso, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 1º, parte final, do Código de Processo Civil.’



    Não há elementos para concessão da gratuidade da justiça. Lado outro, conforme estabelece o artigo 98, §6º do CPC e artigo 233, §3º, I e II da CNGC, o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado (I) e o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo (II). 



    Assim, defiro em parte o pedido para conceder o parcelamento do preparo recursal, em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas e no valor da guia atualizada. A primeira parcela deverá ser recolhida em até 05 (cinco) dias a contar da publicação desta decisão, sob pena de deserção. 



    Cuiabá, 12 de dezembro de 2023 



    Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho 



    Relatora” (doc. 5).



    2. Os reclamantes alegam que “a matéria jurídica tratada no ato decisório reclamado revela-se com uma aderência estrita ao paradigma pela incidência da garantia da matéria decidida na ADI 6330/MT, uma vez que, julgam-se constitucionais os dispositivos legais que autorizam e regulamentam o andamento ou prosseguimento do processo, independente do preparo inicial, para a finalidade da classe processual de comprovação da assistência judiciária” (fl. 9, doc. 1).



    Sustentam que “o ato decisório reclamado da sentença final (…) projeta-se contrário à garantia da autoridade do julgamento do controle concentrado de constitucionalidade da ADI 6.330/MT, prevista para o artigo 13, Tabela A, Item C e da Tabela B, Item D, da Lei Estadual 11.077/2020, do Estado de Mato Grosso. Lança-se com uma exigibilidade contrária à dimensão da órbita da quadra jurídica, na qual há imperativo legal, com a causa e o efeito da legislação tributária estadual que normatiza a desobrigação ou dispensa tributária decidida na ADI 6.330/MT; e lança-se como um ato contrário à quadra jurídica do imperativo do benefício na classe processual de comprovação da assistência judiciária e do andamento ou prosseguimento do processo, independente do preparo inicial” (fl. 75, doc. 1).



    Asseveram que “a presente reclamação merece julgamento pela procedência ou provimento, para que seja reconhecido que o ato decisório da sentença final, sem julgamento do mérito, contraria a garantia da autoridade da decisão da ADI 6.330/MT, e para que seja suspenso e cassado o ato decisório reclamado de revogação e de violação da garantia vinculante da finalidade da classe processual de comprovação da assistência judiciária, possibilitando a comprovação e o andamento ou prosseguimento legal do processo, em primeira instância, eis que é garantida a legitimação de uma dignidade possível da pessoa humana” (fl. 108, doc. 1). 



    Requerem “a imediata concessão do efeito suspensivo determinando no processo na Comarca de Cuiabá, na 9ª Vara Cível, e na jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que se cumpra a garantia da autoridade da decisão do julgamento da constitucionalidade com a vinculação da finalidade da classe processual de comprovação da assistência judiciária e com o andamento ou seguimento do processo em primeira instância, independente do preparo, e conforme o caso, com a concessão da gratuidade da justiça ou com o parcelamento do recolhimento das custas judiciais em primeira instância, conforme a decisão produzida no controle concentrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 6.330/MT” (fl. 116, doc. 1).



    Pedem, no mérito, “seja cassado o ato decisório reclamado no processo na Comarca de Cuiabá, na 9ª Vara Cível, e na jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de revogação e de violação da garantia vinculante da finalidade da classe processual de comprovação da assistência judiciária, e com o andamento e o prosseguimento legal do processo em primeira instância, independente do preparo, e conforme o caso, com a concessão da gratuidade da justiça ou com o parcelamento do recolhimento das custas judiciais em primeira instância, uma vez que, o ato decisório reclamado da sentença final é contrário e exorbitante à magnitude e à dimensão da regra de reconhecimento do imperium da garantia da autoridade da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 6.330/MT” (fl. 117, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a juntada de documentos que comprovassem a alegação de hipossuficiência de recurso para o deferimento da justiça gratuita ou recolhessem as custas processuais, as autoridades reclamadas teriam descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.330.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6.  No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.330, este Supremo Tribunal “julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à Constituição da República ao art. 16 da Lei n. 11.077/2020 de Mato Grosso, estabelecer que, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício (art. 150, III, b, da Constituição Federal), a eficácia do art. 6º e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei nº 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-á apenas em 1º de janeiro de 2021” (DJe 25.6.2020). Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 7.603/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DOS VALORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 145, II E § 1º, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO TRIBUTÁRIO (ART. 150, III, B, DA CF). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017). 2. Ao definir como parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% e 3%, a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados processos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), a Lei 1.077/2020 do Estado de Mato Grosso manteve-se em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A norma impugnada fixa limites mínimos e máximos às custas processuais, que espelham valores e percentuais razoáveis para a adequada remuneração do serviço público prestado, de modo a não configurar qualquer ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao princípio da capacidade contributiva, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. Constata-se parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados feitos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010 e ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004, Rel. Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 22/5/2020 a 28/8/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6º e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1º de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 6.330, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.7.2020).



    7. No caso em exame, as autoridades reclamadas determinaram aos reclamantes que juntassem documentos, comprovassem a alegação de hipossuficiência de recurso para o deferimento da justiça gratuita ou recolhessem as custas processuais, sob os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, verifica-se que a autora pleitea pelo deferimento da concessão de justiça gratuita. Contudo, da mesma forma se faz necessário que junte aos autos documentos comprovem, que a mesma não tem condições de arcar com as custas e honorários do processo. A relação jurídica, tamanho da área, depõe ao contrário do alegado. Assim, não resta outra a alternativa a não ser a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos documentos que corroborem com a alegação de hipossuficiência ou que recolha as custas” (doc. 3).



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter demonstrada a identidade material entre o julgado questionado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.330, apontada como paradigma, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” 
(Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora